Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. PARTO CESÁREO. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescido de juros legais de mora a partir do arbitramento.”. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que durante a gravidez precisou ser submetida a um parto cesariano de urgência, de acordo com a recomendação médica. A intervenção cirúrgica fez-se necessária devido ao alto risco de óbito fetal intrauterino. No entanto, o Plano de Saúde, ora recorrida, negou a autorização para o parto cesáreo. Diante da negativa, a recorrente precisou ajuizar ação no Poder Judiciário. O parto ocorreu sem maiores intercorrências, porém, foram momentos de angústia e sofrimento, além da falha na prestação de serviço. O Juízo "a quo" fixou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de Danos Morais. Esclarece que houve um abalo psicológico muito grande, a recorrente estava no final da gestação com risco de morte do nascituro. Aduz que situações análogas a 4a Turma do TJDFT condenou o Plano de Saúde ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a recorrente somente recorreu em virtude da ganância na condenação por danos morais, não devendo prosperar o pedido do presente recurso. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. A presente hipótese consiste em verificar se a demandada praticou ato ilícito indenizatório, com a subsequente violação das esferas jurídicas patrimoniais dos autores em razão da negativa de custeio de parto cesáreo, em caráter de emergência, por força do quadro de saúde da paciente de "cesariana de emergência pelo risco de óbito fetal iminente".
6. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pela recorrente tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte nem no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
7. A partir da análise das condutas do prestador de serviço e da consumidora, e ainda, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, deve ser majorado o valor da condenação da ré, ora recorrida, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.